Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006199-68.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 616.643.081-72 (EMBARGANTE), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO – REQUERIMENTO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – PREJUÍZO CARACTERIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, justifica-se a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, a despeito do peticionamento tempestivo da parte embargante quanto ao seu
interesse em exercer a faculdade conferida pelo artigo 937, inciso I, do CPC, manifest
ando
sua oposição ao plenário virtual e expressa intenção de realizar sustentação oral, o recurso foi mantido na pauta
de julgamento eletrônico
,
configurando cerceamento de defesa
.

3. Acórdão anulado. Embargos de Declaração Acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 218977176):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o acórdão encontra-se maculado por omissão, no que se refere à ausência de sustentação oral, cujo requerimento foi formulado tempestivamente.

Sustenta, outrossim, que o julgado não enfrentou todos os fundamentos do recurso, porquanto deixou de se pronunciar a respeito da aplicação do Tema n.° 416, do STJ.

Por essas razões, requer
“
o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que: a) Seja declarado nulo o julgamento proferido, com designação de novo julgamento para ser oportunizada a sustentação oral das partes; b) Pelo princípio da eventualidade, sejam supridas a omissões expostas, devendo o acórdão encarar os precedentes judiciais invocados
”
(ID. 218977176).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 223174684).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
oposto por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que não foi apreciado o requerimento de sustentação oral.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, razão assiste à parte embargante no que se refere
à omissão quanto ao
pedido de sustentação oral, por ela requerido, em oposição ao julgamento no Plenário Virtual.

Nesse contexto, mister ressaltar que a Portaria n.° 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, disciplina, no artigo 4°, que não serão incluídos na pauta de julgamento eletrônico, ou dela serão excluídos, os recursos, dentre outros, que possuírem pedido de sustentação oral. Veja-se:

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil”.

Ainda, consoante se observa do dispositivo supratranscrito, as solicitações para retirada de processos da pauta do plenário virtual para julgamento presencial ou de videoconferência, no caso de sustentação oral, devem ser formulados por peticionamento eletrônico, nos próprios autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

Do exame do processado, verifica-se que o processo foi incluído na pauta
para
julgamento ele
trônico

a ser
realizada entre os dias 28.05.2024 a 03.06.2024 e, diante do interesse da parte embargante em exercer a faculdade conferida pelo artigo 937, inciso I, do CPC, manifestou sua oposição ao plenário virtual e expressa intenção de realizar sustentação oral, em petição protocolizada na data de 20.05.2024 (ID. 215372153).

Todavia, o pedido formulado tempestivamente não foi analisado, circunstância que ensejou o julgamento de forma virtual, na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3°, do artigo 4°, da Portaria n.° 298/200/PRES.

Dessa maneira, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, sem a análise dos requerimentos formulados pela parte embargante, concluo pela configuração do cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o acórdão lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão”.

(N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão”.

(N.U 1000365-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e anular o acórdão de ID. 217801185, a fim de que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento, por videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024